Tribunal: TJDFT
Processo: 0711142-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO CONEXA. AUSÊNCIA DE RECURSO. DECISÕES JUDICIAIS CONTRADITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Ainda que se pudesse cogitar que o agravante possui a melhor posse sobre o imóvel, não é possível deferir a tutela de urgência pleiteada por si neste feito, sob pena de ensejar conflito de decisões judiciais, considerando que está vigente decisão judicial em processo conexo, a qual deferiu a reintegração de posse sobre o bem requerida pela parte contrária, não tendo havido a interposição de recurso.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.